Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-42.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação acidentária, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder auxílio-doença acidentário à autora.
2. Nos termos do art. 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Não restando manifesto o risco de dano grave ou de difícil reparação com o imediato cumprimento da sentença, não há se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso.
3. Acerca da aposentadoria por invalidez, o art. 42 da Lei no 8.213/1991 prevê que tal benefício será devido ao segurado que “(...) estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”
4. Em caso de reconhecimento, pela perícia, de incapacidade laboral temporária, não é cabível a concessão da aposentadoria por invalidez, a qual exige incapacidade permanente ou insuscetível de reabilitação, o que não exclui a possibilidade de nova avaliação, após a adoção de todas as alternativas terapêuticas.
5. Recurso conhecido e desprovido.